Tribunal: TJDFT
Processo: 0716676-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716676-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: JONAS FIGUEREDO DE LIMA, CARITAS MAROTA ABEN ATHAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob rito comum que lhe move JONAS FIGUEREDO DE LIMA e Outra (proc. no 0707229-50.2018.8.07.0007), a qual, acolhendo os embargos de declaração opostos pelos ora agravados, determinou a imediata expedição de mandado de reintegração de posse em favor destes, relativamente ao imóvel constante do Lote no 19-A, situado na Rua 01, da Chácara 21-A, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília-DF, que encontra-se na posse do ora agravante. Aduz o agravante, em síntese, que a r. sentença proferida nos autos na origem julgou procedente em parte os pedidos formulados pelos autores/agravados, para rescindir o contrato de compra e venda entabulado entre as partes, cujo objeto era o imóvel acima referenciado, determinando que: 1. O agravante restitua a sua posse aos agravados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de reintegração de posse mediante expedição de mandado; 2. Que os autores/agravados restituam ao agravante o bem móvel e imóvel entregues em pagamento, bem como os valores por ele desembolsados, inclusive a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com os devidos consectários legais. Sustenta que após a interposição de embargos de declaração pelos agravados, o juízo determinou a expedição de mandado de desocupação em desfavor do agravante, contudo, entende que a decisão encontra-se equivocada, pois a desocupação do imóvel está condicionada ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a restituição de seus bens móvel e imóvel. Alega que a desocupação determinada mostra-se inviável, ainda, por colocar o agravante em situação de vulnerabilidade, pois não terá local para morar ou onde colocar os seus bens. Diante do quadro fático apresentado, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão que determinou a desocupação imediata do imóvel antes que sejam restituídos os seus bens móveis e imóveis, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular IDs 25906696 e 25906697. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Contudo, não verifico a ocorrência do requisito relativo à possibilidade de provimento do recurso, conforme exigido pelo parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque extrai-se dos autos na origem, que a r. decisão agravada nada mais fez senão cumprir o constante da parte dispositiva da r. sentença que julgou a ação proposta em desfavor do ora agravante, a qual encontra-se redigida nos seguintes termos, in verbis (ID 59278051): (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS e decreto a rescisão do contrato firmado entre as partes. Em consequência, determino que o réu restitua a posse do imóvel - Lote no 19-A, com área de 444,00m2, Rua 01, da Chácara 21-A, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília-DF - aos autores, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado. No caso de descumprimento, fica autorizado, desde já, a reintegração de posse aos autores, mediante expedição de mandado. Determino ainda que os autores restituam ao réu o bem móvel e o imóvel entregues em pagamento, bem como valores por ele desembolsados, incluindo a quantia de R$20.000,00, devidamente atualizados pelo INPC, a contar do seu desembolso, incidentes juros de mora de 1% a contar da citação. Revogo a decisão concessiva da tutela de urgência. À serventia para as providências, a fim de levantar o ato de indisponibilidade do bem imóvel, junto ao Ofício competente. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. (...). Sem grifos no original. Veja-se que a obrigação de fazer imputada ao réu/agravante não estabeleceu qualquer condicionante ao cumprimento das obrigações de fazer e de pagar impostas aos autores/agravados, sendo totalmente independentes. Nesse passo, considerando que a r. sentença em tela transitou em julgado, cabe ao agravante ingressar com o pedido de cumprimento de sentença a fim de ver-se satisfeito quanto às obrigações que lhes são devidas pela parte adversa. Lado outro, mostra-se descabida a alegação de vulnerabilidade sustentada pelo agravante, porquanto ciente, desde a data da prolação da sentença ocorrida em março de 2020, que deveria restituir a posse do imóvel aos autores/agravados no prazo de 15 (quinze) dias, o que não ocorreu à época ante a interposição de recurso de apelação pela parte autora/agravada. Outrossim, o agravante tem ciência da obrigação que lhe foi imposta há mais de 01 (um) ano, sendo certo que a alegada vulnerabilidade, se presente, deve-se à ausência das providências que lhe eram cabíveis, não servindo de obstáculo à reintegração de posse do imóvel aos agravados, nos termos da r. sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Oficie-se ao juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Brasília, 31 de maio de 2021 16:26:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator